Tribunal: STF
Processo: HC 248915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.